Tribunal: TJDFT
Processo: 0703148-24.2024.8.07.0015
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE FALÊNCIA. INSOLVÊNCIA JURÍDICA. EXECUÇÃO FRUSTRADA. CERTIDÃO DE CRÉDITO. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA CASSADA.
1. O pressuposto para o processo de falência é a insolvência jurídica, que é caracterizada, a partir de hipóteses objetivamente apontadas no art. 94 da Lei 11.101/05, pela impontualidade injustificada (inc. I), execução frustrada (inc. II) e pela prática de atos de falência (inc. III).
2. Diante de execução frustrada, porque não promovido o pagamento ou o depósito da quantia devida, tampouco nomeado bem à penhora dentro do prazo legal, é plenamente possível o desencadeamento do processo falimentar por insolvência jurídica, nos termos do art. 94, inc. II, da Lei 11.101/05.
3. Apelação conhecida e provida.